Tribunal: CARF
Processo: 10935.724734/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724734/2013-13
RESOLUÇÃO
2001-000.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal para
que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme descrito no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em face do Município em epígrafe, que
de acordo com o Relatório Fiscal - REFISC de fls.17/28, refere-se a Auto de Infração por
descumprimento de obrigação principal – AIOP Debcad no 51.035.477-7 (EMPRESA E SAT/RAT) .
O lançamento é referente à glosa de compensação indevidamente declarada em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP pelo contribuinte nas
competências de 07/2012 a 11/2012, 13/2012 e 05/2013 a 07/2013, cuja fundamentação legal
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
2
encontra-se expressa no Relatório Fiscal e no Relatório de Fundamentação Legal – FLD anexo ao
citado Auto de Infração.
Para a autuação os fatos geradores foram separados em códigos denominados
“levantamentos”, que permitem sua individualização e possibilita o exato enquadramento na
legislação de regência, conforme a seguir:

A prefeitura informou que as compensações efetuadas em GFIP referem-se a
parcelas das remunerações pagas aos seus segurados empregados a título de Terço Constitucional
Férias, Férias Indenizadas e Horas Extras, as quais o órgão público entende que não deve haver
incidência de contribuição previdenciária, pois tem o caráter indenizatório, segundo o seu
entendimento.
Informou ainda que parte dos valores compensados refere-se ao percentual da
contribuição devida para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT. O órgão público
entende que sua alíquota do RAT é de 1% e não como prescrito no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, onde se verifica que desde 06/2007, quando passou a vigorar a redação
prevista no Decreto 6.042 de 12/02/2007, a alíquota RAT, para o código - CNAE "8411-6/00 -
Administração Pública em Geral" corresponde ao percentual de 2% (dois por cento), mantida
inclusive na redação atual dada pelo Decreto 6.957/2009.
A fiscalização considerou que as compensações foram efetuadas em desacordo com
as normas vigentes, pois não atenderam os pressupostos legais do Art. 89 da Lei 8.212/1991, e
sendo assim foram informadas indevidamente nas GFIPS, motivo pelo qual foram glosadas
O contribuinte apresentou impugnação(e-fls. 83 e segs), com base nas seguintes
alegações, em síntese:
(fls. 83 e segs)
Dos Fatos;
-Do Direito
2.1- Da não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza
indenizatória.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
3
3-Do pedido
(fls. 91 e segs)
1.Dos Fatos
2-Do Direito
Da Compensação do Valor do RAT;
Da Fundamentação legal.
3.1-Da Jurisprudência Atual
4. Da Fiscalização;
5.0-Da Defesa-Verbas RAT
6. Do Pedido
Foi proferido Acórdão no 08-31.151 - 6a Turma da DRJ/FOR, (e-fls. 151/161), onde a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 01/07/2013
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
Compensação é o procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se ressarce
de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência
Social.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito apto a
extinguir a obrigação tributária.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram
de ser recolhidas.
ÓRGÃO
PÚBLICO.
ALÍQUOTA.
SAT/GILRAT.
ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota a ser utilizada
no cálculo da contribuição do SAT/GILRAT, o órgão da Administração Pública Direta, com
inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade
preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de segurados
empregados.
Não há necessária vinculação entre a atividade principal do órgão público, que define o
código CNAE para fins de inscrição no CNPJ, e a atividade preponderante do órgão público,
que define o enquadramento no grau de risco para fins de apuração da alíquota a ser
utilizada no cálculo da contribuição do SAT/GILRAT.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
4
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão, em 24/10/2014, conforme AR às fls. 167, o sujeito passivo
apresenta Recurso Voluntário em 24/11/2014, e-fls. 169 e segs, que contém as seguintes
alegações, em síntese:
-Não incide contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza
indenizatórias.
-em relação às verbas recolhidas a título de primeiros quinze dias do afastamento
por motivo de doença e terço constitucional de férias há entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1230957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção» julgado em
26/02/2014). firmado em regime de recursos repetitivos e com eficácia vinculante (art. 543-C,
CPC), no sentido de ser indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas.
-Quanto às férias indenizadas, há disposição expressa de lei no sentido de ser
indevida a incidência da contribuição previdenciária (art. 28, § 9o , alínea "d", Lei n° 8.212/91)
sobre tais valores.
- Por fim, quanto às horas extras, o Supremo Tribunal Federal já firmou seu
entendimento no sentido de seu caráter indenizatório e, assim, a impossibilidade de incidência da
contribuição previdenciária sobre estes valores (AI 727958 AgR, Rei. Min. Eros Grau, Segunda
Turma, julgado em 16/12/2008).
- O instituto da compensação foi definitivamente consolidado no Sistema Tributário
através do art. 66 e parágrafos, da Lei n° 8.383, de 31/12/91.
- É imprescindível enfatizar que a compensação instituída pelo art. 66 da Lei n°
8.383/91 difere da que cuida o art. 170 do CTN, uma vez que a primeira é feita no âmbito do
lançamento por homologação, ou seja, no procedimento em que o contribuinte, verificando a
existência do fato gerador, apura o tributo devido e, ato contínuo, promove o pagamento.
-A compensação é considerada direito subjetivo do contribuinte.
- o § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 exclui, expressamente, da incidência da
contribuição previdenciária as importâncias recebidas a titulo de ganhos EVENTUAIS;
- Toda lei que mande tributar pagamentos decorrentes de indenizações será
inconstitucional.
-Do Pedido.
Á vista do exposto, o Recorrente espera e requer seja reformado o Acórdão n° 08-
31.151 proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR, de sorte que seja cancelado o Auto de Infração ora
combatido.
É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
5
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
DA DILIGÊNCIA
O lançamento fiscal decorre de glosa de contribuição previdenciária
correspondente a compensações feitas pelo contribuinte, sob o argumento de que teria pago
valor a maior, em razão da inclusão na base de cálculo, indevidamente, de verbas de natureza
indenizatória/compensatória.
As compensações foram realizadas nas GFIP relativas ao período de 07/2012 a
11/2012, 13/2012 e 05 a 07/2012, compreendendo contribuições incidentes sobre rubricas
incluídas nos salários-de-contribuição pagas nos anos de 2007 a 2011 (item 10 do relatório fiscal).
Em resposta apresentada pelo contribuinte fls. 34 e segs. consta que o Município
valeu-se de recolhimento referentes a apenas 3(três) espécies de verbas, justamente aquelas em
relação às quais já há jurisprudência pacífica: as horas extras não habituais, o terço constitucional
de férias e o afastamento da atividade por motivo de doença.
No auto de infração consta o levantamento G3-Glosa de compensação de férias
indenizadas- Refere-se a glosa de compensação efetuada indevidamente relativa ao valor do
INSS(Parte Patronal) incidente sobre férias indenizadas.
No recurso voluntário o sujeito passivo alega que não incide contribuição
previdenciária sobre férias indenizadas por disposição expressa de lei(art. 28, § 9o , alínea "d", Lei
n° 8.212/91).
Diante da alegação do recorrente, para solução da lide, entendo que o julgamento
deve ser convertido em diligência para que seja esclarecido pela autoridade lançadora se
levantamento G3-Glosa de compensação de férias indenizadas refere-se a glosa de compensação
efetuada indevidamente relativa ao valor do INSS(Parte Patronal) incidente sobre férias
indenizadas ou ao 1/3 constitucional sobre férias indenizadas. Caso se refira a férias indenizadas
explicar porque foi realizada a glosa da compensação tendo em vista o disposto no art. 28, § 9o ,
alínea "d", Lei n° 8.212/91. Deve ser elaborado um parecer/informação esclarecendo o que foi
solicitado e inclusive acerca da existência do crédito que se deseja compensar.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência, com
abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da certificação de
não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.203 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724734/2013-13
6

Fl. 200
DF CARF MF
Original